Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-50.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731846-50.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 16173115. O juízo a quo na mesma oportunidade em que manteve os fundamentos da sentença, exercendo o juízo negativo de retratação, determinou a citação da parte ré, cumprindo o disposto no art. 331, §1° do CPC (ID 15408032). Por óbvio, não houve resposta ao recurso porque não encontrada a parte apelada. Além disso, tratando-se de recuperação judicial ou falência, excetuados casos excepcionalíssimos, os processos correlatos apenas devem ser remetidos ao Ministério Público quando houver previsão legal específica. Não é o caso dos autos. Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do STJ. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA E TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 15/12/2010. Recurso especial interposto em 17/3/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição autoriza o reconhecimento da nulidade dos atos praticados em ação onde figura como parte empresa em recuperação judicial. 3. De acordo com o art. 84 do CPC/73, a nulidade decorrente de ausência de intimação do Ministério Público para manifestação nos autos deve ser decretada quando a lei considerar obrigatória sua intervenção. 4. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas não exige a atuação obrigatória do Ministério Público em todas as ações em que empresas em recuperação judicial figurem como parte. 5. Hipótese concreta em que se verifica a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial, na medida em que a ação em que a recuperanda figura como parte constitui processo marcado pela contraposição de interesses de índole predominantemente privada, versando sobre direitos disponíveis, sem repercussão relevante na ordem econômica ou social. 6. A anulação da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, na espécie, somente seria justificável se ficasse caracterizado efetivo prejuízo às partes, circunstância que sequer foi aventada por elas nas manifestações que se seguiram à decisão tornada sem efeito pela Corte de origem. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.536.550/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 8/5/2018) Intimem-se. Aguarde-se o julgamento nos termos da certidão de ID 15781706. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora